Tribunal: TJBA
Processo: 0391548-98.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0391548-98.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A C LIRA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ KEHERLE CORDEIRO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. ART. 150, § 4º, DO CTN. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por A C LIRA TRANSPORTES LTDA., reconhecendo a decadência parcial do crédito tributário de ICMS recolhido a menor e afastando a tese de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, para fins de decadência do crédito tributário; e (ii) examinar eventual omissão sobre a tese de sucumbência mínima do ente fazendário, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a regra de decadência aplicável ao caso, reconhecendo a hipótese de pagamento parcial de ICMS e aplicando corretamente o art. 150, § 4º, do CTN, com base na natureza da infração (“recolhimento a menor”) e na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.733/SC, Tema 163).

5. A alegação de ausência de pagamento total do tributo foi afastada de forma fundamentada, uma vez que o próprio auto de infração indica recolhimento a menor, afastando a incidência do art. 173, I, do CTN.

6. No tocante aos ônus sucumbenciais, o acórdão refutou expressamente a tese de sucumbência mínima, destacando que a sentença anulou parcialmente a exigência fiscal por decadência e por duplicidade de lançamentos, o que resultou em redução substancial da cobrança, justificando a distribuição proporcional dos encargos, nos termos do caput do art. 86 do CPC.

7. O acórdão enfrentou e decidiu todas as questões jurídicas relevantes, inclusive aquelas necessárias ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Aplica-se o art. 150, § 4º, do CTN aos casos de ICMS recolhido a menor, ainda que o contribuinte não tenha comprovado o pagamento integral do tributo.

A procedência parcial da ação, com redução material da exigência fiscal por decadência e por nulidade parcial do lançamento, afasta a configuração de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I; CPC, arts. 1.022, 86, caput e parágrafo único, e 489, § 1º, IV; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 12.08.2009 (Tema 163).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0391548-98.2012.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
A C LIRA TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 2 de Junho de 2025.